Tribunal: TJSP
Processo: 1019116-71.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
DPVAT – Ação de cobrança – Pretensão de cobrança de diferença de correção monetária entre a data do acidente e a do pagamento administrativo – Ausente prova de que o pagamento administrativo não tenha observado ao disposto nos artigos 5o, §§1o e 7o da Lei no 6.194/74 – Ônus do autor – Ação improcedente.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019116-71.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante PATRICIA
MELO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Patricia Melo Gonçalves
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35525)
DPVAT
Ação de cobrança
Pretensão de
cobrança de diferença de correção monetária
entre a data do acidente e a do pagamento
administrativo
Ausente prova de que o
pagamento
administrativo
não
tenha
observado ao disposto nos artigos 5o, §§1o e
7o da Lei no 6.194/74
Ônus do autor
Ação
improcedente.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRICIA MELO GONÇALVES (fls. 341/357) contra r. sentença de fls.
330/334, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Franca,
Dr. Humberto Rocha, que julgou improcedente a ação de cobrança movida
em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
S/A. A apelante alega que, de acordo com
entendimento do STJ, a correção monetária deve incidir a partir do evento
danoso. Afirma que o pagamento foi realizado sem a devida correção desde
o acidente (fato incontroverso) e, assim, desrespeitou precedente obrigatório
do REsp no 148362/SC, que é precedente obrigatório. Sustenta que,
independentemente do pagamento ter sido realizado dentro do prazo de 30
dias, a correção monetária é devida a partir da data do evento danoso, pois
ela busca preservar o valor da moeda. Pontua que, em caso de reforma da
sentença, a apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência e com fulcro no art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. Transcreve precedentes. Prequestiona a violação aos artigos
85, §8°, art. 86, §único, art. 311, II e IV, art. 355, I e art. 356, I, 927, III, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196 -Voto no
3
926 todos do CPC/2015, art. 884 do CC/02, além das divergências de
decisões entre tribunais sobre o mesmo assunto. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões
às
fls.
361/375,
pelo
não
conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
isenta do recolhimento do preparo, portanto.
E, diferentemente do alegado em contrarrazões, o
recurso de apelação traz as razões do inconformismo em relação à r.
sentença, com exposição das razões do pedido de sua reforma, como exige
o art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação em que busca a autora, ora
apelante, a condenação da apelada ao pagamento da atualização do valor
do seguro recebido administrativamente desde o acidente até o pagamento
do seguro, nos termos do REsp 1.483.620/SC.
Esta C. Câmara, em consonância com a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, entende que somente há
eventual direito a receber essa diferença se descumprido o prazo previsto
na Lei no 6.194/74, nos §§ 1o e 7o do artigo 5o, assim redigido:
“Art. 5o O pagamento da indenização será
efetuado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou
não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do
segurado.
§1o A indenização referida neste artigo será paga
com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em
cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196 -Voto no
4
da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no
órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários
no caso de morte;
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com
o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente
e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de
danos pessoais.
§ 7o Os valores correspondentes às indenizações,
na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento
da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção
monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e
juros moratórios com base em critérios fixados na
regulamentação específica de seguro privado.” (grifei).
Nesse sentido:
DPVAT Pretensão de recebimento de diferença
de indenização securitária Prova pericial conclusiva no sentido
de que a perda funcional experimentada pelo autor é até menor
do que a apurada administrativamente, do que resulta a
improcedência da pretensão deduzida na inicial
Correção
monetária da indenização paga em sede administrativa
Não
demonstração de que tal pagamento se deu além do prazo de
trinta dias previsto no artigo 5o, parágrafo primeiro, da Lei Federal
no 6.194/74, única hipótese da incidência da correção monetária,
na forma do parágrafo 7o, desse mesmo dispositivo legal

Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040595-54.2019.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020)
Apelações. Ação de cobrança de diferença de
seguro obrigatório DPVAT. Autor que pretendeu o pagamento da
quantia de R$13.500,00, tendo em vista o grau de sua sequela.
Sentença de parcial procedência, para impor à ré apenas o
pagamento da diferença referente à aplicação de correção
monetária, entre a data do evento e a data do pagamento da
indenização. Insurgência do autor e da seguradora ré.
Caracterizada sequela incapacitante em razão do acidente sofrido
pelo autor. Prova pericial que concluiu pelo montante a ser
indenizado calculado em R$1.687,50. Perícia judicial realizada
em órgão reconhecido que não se apresenta superficial.
Pagamento efetuado administrativamente pela ré de acordo com
o grau de incapacidade apurado. Inexistência de diferença a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196 -Voto no
5
paga, tal como reconheceu a r. sentença. Inteligência do artigo
3o, II, da Lei no 6.194/1974 e Súmula no 474 do STJ.
Descabimento, contudo, da incidência de correção monetária
entre a data do sinistro e a data do pagamento administrativo
quando este se realizar dentro no prazo previsto na Lei no
6.194/74, que regula o seguro obrigatório. Inexistência de
controvérsia quanto ao pagamento administrativo ter observado o
prazo de trinta dias. Não incidência de correção monetária.
Sentença reformada. Pedidos formulados pelo autor que devem
ser julgados totalmente improcedentes. Sucumbência, atribuída
integralmente
ao
autor,
mantida.
Honorários
advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade. Recurso do autor não provido. Recurso da
seguradora
ré
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1058430-
92.2018.8.26.0002; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020;
Data de Registro: 03/09/2020)
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
acidente de trânsito ação julgada improcedente insurgência
da autora com relação ao não acolhimento do pedido de
incidência de correção monetária sobre o valor pago na esfera
administrativa
incidência de correção monetária apenas na
hipótese não ter sido observado o trâmite previsto na lei no
6.194/74, nos §§1o e 7o do artigo 5o - seguradora que alega ter
efetuado o pagamento dentro do prazo legal
ausência de
impugnação da autora
improcedência da ação mantida

apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031943-85.2018.8.26.0196; Relator (a): Eros Piceli; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
DPVAT. Ação de cobrança. Correção monetária
sobre a indenização que é devida tão somente quando ela não
for paga no prazo indicado no artigo 5o § 1o da Lei 6.194/74.
Situação não verificada no caso concreto. Ação improcedente.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1024684-05.2019.8.26.0196;
Relator
(a): Arantes
Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2020; Data de
Registro: 08/11/2020)
Ação de cobrança de diferença de indenização de
seguro obrigatório (DPVAT)
Pretensão de condenação da
seguradora ao pagamento de correção monetária sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196 -Voto no
6
pago administrativamente, desde o acidente
Inexistência de
alegação de atraso no pagamento administrativo e de prova de
que a indenização foi paga com atraso Pedido improcedente -
Apelo
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014639-73.2018.8.26.0196; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro:
29/10/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contrariedade ao precedente obrigatório contido no REsp
1.483.620/SP e Súmula 580 do STJ
Inocorrência Acórdão embargado devidamente fundamentado e embasado na
jurisprudência do C. STJ e deste Eg. Tribunal no sentido de que o
entendimento do STJ é aplicável somente nas hipóteses em que
o pagamento do seguro realizado na via administrativa tiver sido
realizado fora do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido na lei
de regência, o que não é a hipótese dos autos - Manifesto
inconformismo com o resultado do julgamento
Pretensão de
atribuição de efeito modificativo ao recurso
Descabimento

Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente
apreciadas no acórdão embargado Ausência de qualquer dos
vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1035705-75.2019.8.26.0196; Relator (a): Jayme de Oliveira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020).
No caso dos autos, a apelada trouxe aos autos os
documentos de fls. 103/321 que demonstram que o pagamento não
ultrapassou o limite previsto de 30 dias a que refere o dispositivo legal
invocado, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o
contrário.
Assim, indevida a condenação da apelada ao
pagamento da correção monetária perseguida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a improcedência da ação, ainda que por fundamento diverso.
Majoro a verba honorária do patrono da apelada
de 15% para 17% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019116-71.2020.8.26.0196 -Voto no
7
justiça concedida à apelante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator